Tribunal: TJMT
Processo: 1016645-84.2025.8.11.0015
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016645-84.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA DAL BEM PALAVRO - CPF: 049.094.791-39 (RECORRENTE), MARGARIDA KORPALSKI - CPF: 062.283.159-35 (ADVOGADO), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), CLAUDIO PEREIRA JUNIOR - CPF: 245.787.858-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. ATRASO SUPERIOR A 16 HORAS. PERDA PARCIAL DE COMPROMISSO ACADÊMICO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO
EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes do cancelamento de voo, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 132,25 a título de danos materiais
e R$ 3.000,00 por danos morais. A autora recorre buscando majoração do valor indenizatório, em razão da perda parcial de curso de especialização para o qual viajava.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a t
ítulo de danos morais mostra-se adequado à gravidade e às consequências do cancelamento de voo que ocasionou atraso superior a 16 horas e frustração de compromisso acadêmico relevante da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre passageiro e comp
anhia aérea é de consumo, submetendo-se ao regime da responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O cancelamento de voo em razão de “manutenção não programada” configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial
, não afastando a responsabilidade da transportadora aérea.

Restando demonstrado atraso total de 16 horas e 25 minutos, com realocação em voo no dia seguinte, está caracterizada falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar.

O dano moral
, neste caso, ultrapassa o mero aborrecimento, em razão da perda parcial de evento acadêmico profissionalizante (“Curso Passaporte BG”), frustrando a finalidade específica da viagem e causando prejuízo concreto à experiência educacional e profissional da c
onsumidora.

O valor arbitrado na origem (R$ 3.000,00) revela-se insuficiente para compensar adequadamente os transtornos e cumprir o caráter pedagógico da condenação, diante da capacidade econômica da empresa aérea e da gravidade do prejuízo experimentado.

Majoração para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, equilibrando as funções compensatória e punitivo-pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julga
mento:

A necessidade de manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade civil da companhia aérea por cancelamento de voo.

O atraso superior a 16 horas, com perda parcial de compromisso acadêmico, configura
dano moral de natureza qualificada, cuja indenização deve refletir a extensão concreta do prejuízo.

A fixação do valor indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e a ca
pacidade econômica do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, VI, e 14; CC,
arts
. 186 e 927; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.785.540/MT, Rel. Min. Nancy
Andrighi
,
Terceira Turma, j. 19.03.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.821.485/DF, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 13.09.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata
-se de
Recurso

Inominado

interposto

por
MARIA EDUARDA DAL BEM PALAVRO
em

face
da
sentença

proferida

pelo

Juízo
do 2o
Juiza
do
Especial
Cível
da Comarca de
Sinop
/MT (ID 336278409),
que
,
nos
autos da
Ação
de
Indenização

por

Danos

Morais
e
Materiais

ajuizada

em

desfavor
de TAM LINHAS AEREAS S/A. e DECOLAR.COM LTDA,
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

iniciais
.

A
sentença

r
ecorrida

acolheu
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
da
ré
DECOLAR.COM LTDA,
extinguindo
o
processo

sem

resolução
de
mérito

em

relação

a

esta
. No
mérito
,
condenou
a
ré
TAM LINHAS AEREAS S/A.
ao

pagamento
de R$ 132,25 (cento e
trinta
e
dois
reais e
vinte

e
cinco
centavos) a
título
de
danos

materiais
e de R$ 3.000,00 (
três
mil reais) a
título
de
danos

morais
,
em

decorrência
do
cancelamento
de
voo
e
consequente

atraso

na

chegada
da
autora

ao

seu

destino
.

Em

suas

razões

recursais
(ID 336278410), a
Recorrente

pugna
,
em

suma
, pela
reforma

parcial
da
sentença
, com o
fito
de
majorar
o valor da
condenação

por

danos

morais
para o patamar de R$ 10.000,00 (
dez
mil reais)
ou
outro valor a ser
arbitrado

por

esta

Turma
,
ao

argumento
de
que

o

montante

fixado

na

origem
se
revela

insuficiente
para
compensar

os

transtornos

sofridos
e para
atender

ao

caráter

punitivo-pedagógico
da
medida
,
especialmente

considerando
a
perda
de
compromisso

profissional
/
acadêmico
.

A
Recorrida
TAM LINHAS AEREAS S/A.,
devidamente

intimada
,
apresent
ou

contrarrazões
(ID 336278415),
pugnando
pela
manutenção
da
sentença

em

seus

exatos

termos
. Argumenta,
em

síntese
,
a

ausência
de
ato

ilícito
,
a

ocorrência
de
fortuito

externo

decorrente
de
manutenção

não

programada
e a
razoabilidade
do valor
indenizatório

arbitrado

pelo

juízo
a quo.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma,

Conheço
do
recurso
,
porquanto

presentes

os

pressupostos
de
admissibilidade
. A
Recorrente
é
parte

legítima
, o
recurso
é
tempestivo
e
foi-lhe

deferido
o
benefício
da
justiça

gratuita
(ID 336278413).

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se, exclusivamente, à análise da adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, tendo em vista que a matéria fática atinente à falha na prestação do serv
iço e ao dever de indenizar restou incontroversa e foi devidamente reconhecida na sentença objurgada, não sendo objeto de recurso pela parte ré.

Nessa senda, passo à análise fundamentada das teses que conduzem ao provimento do pleito recursal, em tópicos a
rticulados, como forma de conferir maior clareza e organicidade ao presente voto.

1. Da
Falha

na

Prestação
do
Serviço
e do
Fortuito

Interno

De proêmio, reafirmo, em total consonância com o decidido pelo douto juízo de primeiro grau, que a relação jurídica
em tela é inequivocamente de consumo, submetendo-se, pois, aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. A Recorrente figura como destinatária final do serviço de transporte aéreo, e a Recorrida, como fornecedora, nos exatos termos dos artigos 2o e 3o do
referido diploma legal.

Disso decorre a aplicação do regime da responsabilidade objetiva, insculpido no artigo 14 do CDC, segundo o qual o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos cons
umidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. A responsabilidade da transportadora aérea, neste contexto, é fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pela qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimen
to de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

A Recorrida, em sua defesa, sustenta que o cancelamento do voo que transportaria a Recorrente de Sinop/MT para
Brasília/DF no dia 13 de abril de 2025 decorreu da necessidade de "manutenção não programada da aeronave". Tal argumento, contudo, não possui o condão de elidir sua responsabilidade. A jurisprudência pátria é pacífica e reiterada no sentido de que problema
s técnicos, falhas mecânicas e a necessidade de manutenção, programada ou não, inserem-se no conceito de fortuito interno. Trata-se de evento diretamente ligado aos riscos inerentes à própria atividade econômica explorada pela empresa aérea, que tem o deve
r de manter sua frota em plenas e seguras condições de operacionalidade, sendo tal manutenção uma contingência previsível e intrínseca ao negócio.

Dessa forma, a alegação não configura caso fortuito ou força maior aptos a romper o nexo de causalidade, porq
uanto não se trata de um fato extrínseco, imprevisível e inevitável. Ao contrário, é uma
vicissitude
que integra o risco da atividade empresarial, cujo ônus não pode, em nenhuma hipótese, ser transferido ao consumidor, parte vulnerável da relação contratua
l. Portanto, a falha na prestação do serviço, consistente no cancelamento do voo LA3969 e
na
consequente realocação da passageira em voo que partiu somente no dia seguinte, resultando em um atraso total de 16 horas e 25 minutos, resta inquestionavelmente c
aracterizada.

2. Da
Extensão
do
Dano
: O "Plus" do Caso
Concreto

O ponto fulcral que impulsiona a necessidade de reforma da sentença, no que tange ao valor da indenização, reside na análise aprofundada da extensão do dano suportado pela Recorrente. O arbitr
amento do dano moral não pode se ater unicamente à métrica fria do tempo de atraso, mas deve, necessariamente,
ponderar as consequências concretas que a falha do serviço acarretou
na
esfera pessoal e profissional do consumidor.

No caso vertente, o dano vai
muito além do cansaço, do estresse e da angústia inerentes a uma espera de mais de 16 horas em um aeroporto. O argumento central para a majoração da verba indenizatória repousa na frustração do objetivo primordial da viagem, circunstância que empresta ao
evento um "plus", um gravame adicional que o distingue do mero dissabor cotidiano. A Recorrente, conforme robustamente comprovado nos autos pelos documentos de ID 336278384, não realizava uma viagem de lazer, mas sim um deslocamento com finalidade específi
ca e de grande importância para sua formação: a participação no "Curso Passaporte BG", um evento de especialização acadêmica e profissional.

A documentação demonstra que a autora planejou sua chegada a Brasília para o dia 13 de abril, um dia antes do iníci
o do curso, justamente para poder descansar e estar em plenas condições para o aprendizado que se iniciaria às 09h00 do dia 14 de abril. A falha da empresa Recorrida, ao realocá-la em um voo que somente desembarcou no
destino final
às 11h55 do dia 14, desm
oronou por completo todo o planejamento logístico, financeiro e, sobretudo, emocional da consumidora. A perda integral da manhã inaugural do curso não representa um prejuízo de somenos importância. Em cursos de imersão e especialização, o módulo inaugural
é frequentemente crucial, pois nele são estabelecidas as bases teóricas, as diretrizes metodológicas e as primeiras interações que pautarão todo o desenvolvimento das atividades subsequentes, inclusive as práticas. A ausência da autora neste período inaugu
ral comprometeu, inegavelmente, o aproveitamento integral do investimento intelectual e financeiro realizado. O dano, aqui, não é meramente hipotético; é um prejuízo intelectual e de networking concreto, que frustrou a legítima expectativa da consumidora d
e extrair o máximo proveito da capacitação para a qual se deslocou.

3. Do Quantum
Indenizatório
:
Caráter

Pedagógico
e
Punitivo

Reconhecida
a
falha
e
a

extensão

qualificada
do
dano
,
passo
à
reavaliação
do quantum
indenizatório
. O valor de R$ 3.000,00 (
três

mil reais),
fixado

em

primeiro

grau
, com o
devido

respeito

ao

entendimento
do
juízo

sentenciante
,
mostra
-se
insuficiente
para
atender
à
dupla

função
da
indenização

por

danos

morais
: a
compensatória
e, de
igual

importância
, a
pedagógico-punitiva
.

A
função

c
ompensatória
visa a
mitigar
o
sofrimento
da
vítima
,
proporcionando-lhe

uma

satisfação

que

possa

atenuar
o
abalo

sofrido
.
Contudo
, a
função

pedagógica

ou

punitiva
(
conhecida
no
direito

anglo-saxão

como
punitive damages)
objetiva

desestimular
o
ofensor
a
rei
ncidir

na

prática
do
ato

ilícito
. Para
que

essa

função

seja

efetiva
, o valor da
condenação

deve
ser
significativo
o
suficiente
para
que

o

fornecedor

sinta
o
impacto

financeiro
da
sua

conduta

negligente
e,
assim
,
seja

compelido

a

aprimorar

seus

serviços
e
a

adotar

posturas

mais

respeitosas
para com o
consumidor
.

A Recorrida, TAM Linhas Aéreas S/A, integrante do grupo LATAM Airlines, é uma empresa de notório e vultoso porte econômico, líder no mercado de aviação nacional e com vasta operação internacional. Um
a indenização no patamar de R$ 3.000,00, para uma corporação desta magnitude, representa um valor irrisório, facilmente absorvido como um mero "custo operacional". Tal montante não possui a força coercitiva necessária para incentivar a empresa a investir e
m melhores práticas de gestão de contingências, em comunicação mais eficiente com os passageiros e em um tratamento mais digno quando da ocorrência de falhas como a dos autos. A reiteração de condutas semelhantes, evidenciada pelo elevado número de demanda
s judiciais que versam sobre o mesmo tema, demonstra que as condenações em valores módicos não têm sido suficientes para alterar o comportamento da empresa.

4. Do
Princípio
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade

Por
fim
,
ao

sopesar

os

fatos
e
fundamentos

aqui

expostos
,
entendo

que
a
majoração
da
indenização
para o patamar de R$ 4.000,00 (
quatro
mil reais) é a
medida

que

melhor
se
amolda

ao

caso

concreto
,
em

estrita

observância

aos

princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
.

Embora
a
Recorrente

tenh
a

pleiteado

valores

superiores
(R$ 10.000,00
ou
R$ 20.000,00), a
fixação

em
R$ 4.000,00 se
justifica

porquanto

este
valor,
por
um
lado
,
não

representa
um
enriquecimento

sem
causa para a
autora
, mas,
por
outro,
eleva
a
sanção
a um patamar
que
,
espera
-se,
ex
igirá

maior

atenção
e
cuidado

por

parte
da
companhia

aérea

em

suas

operações
,
especialmente

naquelas

que
partem de
ou
se
destinam
a
cidades

como

Sinop
/MT,
onde
as
opções
de
voos

são

mais

restritas
e o
impacto
de um
cancelamento
é
sensivelmente

maior
para o

passageiro
.

O valor de R$ 4.000,00, portanto, compensa de forma mais justa o cansaço e a aflição decorrentes de um atraso superior a 16 horas, e, principalmente, a frustração específica e qualificada de perder parte de um compromisso acadêmico relevante,
que foi o motor de toda a viagem planejada. Este montante, embora ainda modesto frente à capacidade econômica da Recorrida, representa um sinal mais claro do Poder Judiciário de que a falha na prestação de serviços essenciais como o transporte aéreo, quand
o agravada pela frustração de objetivos legítimos do consumidor, não será tolerada com reprimendas meramente simbólicas.

DISPOSITIVO

Ex
positis
,
pelo
meu
voto
, CONHEÇO do
Recurso

Inominado

interposto
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar

parcialmente
a
respe
itável

sentença
de
primeiro

grau
, o
fazendo
para MAJORAR o valor da
indenização

por

danos

morais

para R
$ 4.000,00 (
quatro
mil reais),
mantendo
-se
os

consectários

legais
(
correção

monetária
a
partir
do
arbitramento
e
juros
de mora
desde
a
citação
) e
os

dema
is

termos
da
decisão

vergastada
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026